Tribunal: TJSP
Processo: 1014768-22.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação Cível - Licenças para tratamento de saúde – Pedidos indeferidos na via administrativa – Descabimento – Laudo pericial que é inconclusivo acerca da incapacidade laboral à época, em evidente contraste com o conjunto probatório constante dos autos – Necessidade de análise sistemática do arcabouço probatório apresentado – Autora que já se encontrava readaptada e com diversos

Ementa:
Apelação Cível - Licenças para tratamento de saúde – Pedidos indeferidos na via administrativa – Descabimento – Laudo pericial que é inconclusivo acerca da incapacidade laboral à época, em evidente contraste com o conjunto probatório constante dos autos – Necessidade de análise sistemática do arcabouço probatório apresentado – Autora que já se encontrava readaptada e com diversos afastamentos devido à mesma enfermidade, inclusive em datas anteriores e posteriores à licença pretendida, culminando em sua aposentadoria por invalidez – Provas médicas acostadas pela autora que corroboram suas alegações – Fato constitutivo do direito comprovado – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014768-22.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
HELOISA MINUTTI VANCINI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1014768-22.2018.8.26.0053
Apelante(s):
ANA HELOISA MINUTTI VANCINI
Apelado(s):
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/ 2.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
LILIANE KEYKO HIOKI
VOTO No 26.246
Apelação Cível
Licenças para tratamento de saúde Pedidos
indeferidos na via administrativa
Descabimento
Laudo
pericial que é inconclusivo acerca da incapacidade laboral à
época, em evidente contraste com o conjunto probatório constante
dos autos Necessidade de análise sistemática do arcabouço
probatório apresentado Autora que já se encontrava readaptada
e com diversos afastamentos devido à mesma enfermidade,
inclusive em datas anteriores e posteriores à licença pretendida,
culminando em sua aposentadoria por invalidez Provas médicas
acostadas pela autora que corroboram suas alegações Fato
constitutivo do direito comprovado Sentença de improcedência
reformada Recurso provido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
ANIA HELOISA MINUTTI VANCINI em face do ESTADO DE SÃO
PAULO objetivando o reconhecimento do direito à concessão de licença para
tratamento de saúde nos períodos indeferidos pela Administração
(03.02.17-04.03.17,
10.03.17-08.04.17,
10.04.17-08.06.17,
12.06.17-29.06.17,
01.08.17-29.09.17,
02.10.17-30.11.17,
18.12.17-21.12.17), com regularização do registro de frequência e demais
cominações de estilo.
Deferida a tutela provisória (fls. 70), ao final a ação
foi julgada improcedente (fls. 216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
3
Apela a autora pretendendo a reforma do julgado
(fls. 221/225).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 244/249).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Alega a autora, em síntese, que é professora de
educação básica II, pertencente ao quadro do magistério da Secretaria de
Educação do Estado de São Paulo, e é acometida por diversas patologias
(transtorno depressivo recorrente, episódio grave sem e com sintomas
psicóticos, agorafobia, fibromialgia, ansiedade generalizada, epilepsia e
insuficiência adrenocotical primária - fls. 05 e 24 e ss.), tendo usufruído de
diversas licenças para tratamento de saúde (fls. 23 e 226/233), inclusive
sendo readaptada em 2016 (fls. 22).
Ocorre que alguns períodos de licença foram
negados
pela
Administração:
03.02.17-04.03.17,
10.03.17-08.04.17,
10.04.17-08.06.17, 12.06.17-29.06.17, 01.08.17-29.09.17, 02.10.17-30.11.17,
18.12.17-21.12.17.

Diante disso, ajuizou a presente ação, a fim de
demonstrar que faz jus à concessão do afastamento requerido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
4
Em sede de dilação probatória aportou aos autos
laudo pericial do IMESC (fls. 192/197), datado de 12.08.2019, que concluiu o
seguinte: a) “a pericianda, sob a ótica médico-legal psiquiátrica, apresenta
diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente - CID-10: F33”; b) “não
há elementos que subsidiem conclusão contrária aos pareceres do
departamento médico do estado. Trata-se de período prolongado de tempo e,
pelas características da patologia, podem ter havido períodos variáveis de
melhora e piora no caso em questão, por se tratar de patologia crônica e
flutuante”.
Em seguida, o d. Juízo a quo julgou improcedentes
os pedidos autorais, argumentando que a perícia supracitada não comprovou a
necessidade de afastamento.
Desse modo, apela a autora, alegando, em síntese,
que o laudo do IMESC é contraditório com a documentação acostada aos
autos, mormente considerando o desfecho favorável quanto a períodos
anteriores, analisados pela mesma perita, nos autos do processo n° 1057721-
69.2016.8.26.0053
fls. 234/241), bem como a concessão de sua
aposentadoria por invalidez, publicada no DOE de 15.02.2019 (fls. 226/233),
tudo a demonstrar a adequação da licença saúde na forma como pleiteada. E,
com razão.

É certo, que à autora incumbia produzir prova de
fato constitutivo de seu direito. E, no presente caso, entendo que a postura
adotada pelo DPME quando do indeferimento das licenças saúde postuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
5
pela servidora no ano de 2017 vai de encontro com os elementos colhidos nos
autos e ao histórico funcional da servidora, motivo pelo qual são pertinentes
os argumentos trazidos no recurso de apelação.
De fato, verifica-se que a readaptação da servidora,
em janeiro de 2016 (fls. 22 e 227), não foi suficiente para mantê-la na ativa,
tanto que voltou a obter licenças para tratamento de saúde nos meses de abril,
agosto, outubro, novembro e dezembro daquele ano (fls. 227, 237 e 240).
Note-se, ainda, que os afastamentos perduraram pelo ano de 2018,
culminando em sua aposentadoria por invalidez em 15.02.19 (fls. 227) .
Nessa medida, de rigor destacar que o resultado da
perícia judicial, realizada em 12.08.2109, foi baseado principalmente no fato
de se tratar de “período prolongado de tempo” e de “patologia crônica e
flutuante”, aduzindo possibilidade de “ter havido períodos variáveis de
melhora e piora no caso em questão” (grifamos).
No entanto, é certo que tal oscilação no quadro
clínico da autora, que padece de transtorno depressivo recorrente grave,
restou totalmente descartada pela administração, notadamente ao reconhecer
sua incapacidade total e definitiva em 2009. A constância do estado
incapacitante da servidora é também corroborada pelas diversas e sucessivas
licenças concedidas no período anterior e posterior ao discutido nos autos.
Reiteradamente reconhecido que respeitados os
princípios da motivação, da razoabilidade e da proporcionalidade, os critérios
da Administração, afetos ao mérito do ato administrativo, não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
6
discutidos pelo Judiciário, cabendo o exame sobre o prisma da legalidade, e
“por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege;
por legitimidade, entende-se a conformidade do ato com a moral
administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da
finalidade), indissociáveis de toda atividade pública”. (TJSP, in RDA
27/214).
Contudo, impende ressaltar que a discricionariedade
concedida ao agente público representa o reconhecimento que a
Administração está em melhor posição para identificar qual a providência
mais adequada à satisfação de um interesse público.
Sempre pertinente a lição do mestre Hely Lopes
Meirelles que afirma que o princípio da razoabilidade pode ser chamado de
princípio da proibição do excesso, que, em última análise, objetiva aferir a
compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições
desnecessárias ou abusivas por parte da Administração Pública, com lesão
aos direitos fundamentais. Prossegue o doutrinador afirmando que se
determina nos processos administrativos a observância do critério de
“adequação entre os meios e fins”, cerne da razoabilidade, e veda
“imposições de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”, traduzindo aí
o núcleo da noção de proporcionalidade (in Direito Administrativo
Brasileiro, 25a Edição, Malheiros Editores, p. 86/87).
Note-se que o laudo pericial sequer foi conclusivo
no sentido de que a autora estava apta para o trabalho nos períodos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
7
mencionados na inicial, mas apenas apontou para tal probabilidade. E, da
análise do conjunto fático-probatório que se apresenta nos autos, é possível
aferir a existência do direito alegado na inicial.
Ademais, o juiz não fica adstrito ao resultado do
trabalho pericial. Evidenciado, no caso em tela, que o ato de indeferimento
dos afastamentos se mostrou desproporcional e não razoável, diante de todo o
quadro clínico delineado à época.
Em outras palavras, a autora possui afastamentos
desde 1991, com readaptação entre os anos de 2007 e 2009 e a partir de 2016,
com frequentes licenças saúde antes e depois de 2017, vindo a se aposentar
por invalidez em 2019, fatos indicativos de que o indeferimento do pleito se
mostra contraditório com a enfermidade que acomete a autora. Não se olvida,
ainda, o parecer pericial tecido em outro processo, relativo a interregnos entre
2013 e 2016, bem como os relatórios médicos colacionados aos autos pela
autora (fls. 24 e ss.), que comprovam a existência das enfermidades e a
incapacidade laboral.
Nada, entretanto, justifica a súbita e isolada
mudança de posicionamento do DPME na análise de um mesmo quadro
clínico, que se mostrava nitidamente contínuo. Ademais, o réu, em
contestação e contrarrazões absolutamente genéricas, se restringe a ressaltar a
competência do Departamento de Perícias para avaliar a necessidade ou não
da licença-saúde, sem tecer um único comentário a respeito do quadro da ora
apelante e as peculiaridades do caso concreto. As contrarrazões, aliás, referem-
se a fatos alheios aos autos, de candidato (Marcos A. dos S.) considerado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
8
inapto em concurso público, por lesões de natureza otorrinolaringológica.
Destarte, diante da existência de prova a amparar a
alegação da autora, no sentido de que estava realmente incapacitada para o
exercício de suas funções no período ora guerreado, de rigor a procedência da
ação, para anular o ato que indeferiu o seu afastamento nos períodos
indicados
às
fls.
12
(03.02.17-04.03.17,
10.03.17-08.04.17,
10.04.17-08.06.17, 12.06.17-29.06.17, 01.08.17-29.09.17, 02.10.17-30.11.17,
18.12.17-21.12.17) e reconhecer o direito à licença para tratamento de saúde
nos referidos interregnos, bem como determinar a restituição dos valores
eventualmente descontados, com a incidência de juros pelo índice da
caderneta de poupança (lei 11.960/2009), a partir da citação, e correção
monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, de acordo com
orientação fixada pelo C. STF no julgamento do Tema 810 da Repercussão
Geral, apostilando-se o direito reconhecido e regularizando-se para todos os
efeitos o prontuário funcional da servidora.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Ficam invertidos os ônus sucumbenciais, fixados os
honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora em R$ 2.000,00,
nos moldes do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil, já inclusa a verba
prevista no artigo §11 do referido dispositivo legal.
Para fins de prequestionamento tem-se por inexistente qualquer violação aos dispositivos constitucionais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014768-22.2018.8.26.0053 -Voto no 26.246
9
infraconstitucionais pertinentes à matéria versada nestes autos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora